Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722732-89.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ROBERT FELIPE NUNES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundada dúvida acerca da identidade e qualificação do acusado. É incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor. A corrupção de menor não constitui meio necessário para a perpetração do roubo, ainda que este seja majorado pelo concurso de agentes, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da consunção. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma de fogo no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. Havendo duas causas de aumento do crime de roubo, admite-se que uma delas fique reservada para compor o tipo circunstanciado na última etapa da dosimetria, ao passo que a remanescente pode ser usada na primeira fase para negativação das circunstâncias do crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a comprovação da autoria no caso em exame, ao argumento de ter sido ilegal o reconhecimento do acusado, pois, segundo alega, não teria sido corroborado por nenhum outro meio de prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a ausência de reconhecimento formal, no presente caso, não afasta a segurança dos elementos de prova. O apelante foi prontamente identificado pelas vítimas após notícia acerca do envolvimento do irmão de Camila e Caroline nos fatos, as quais, por sua vez, eram conhecidas pelas vítimas, visto que também trabalhavam com eventos. Ademais, as características do acusado coincidem com a descrição apresentada pela ofendida Adriana, a saber, um indivíduo de cerca de 30 anos, moreno, baixo, cheinho forte” (Id. 64186169); “é incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor” (Id. 64186169). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017